Tribunal: STF
Processo: RE 1360549
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos.



    Estado de Santa Catarina interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado (e-Doc. 7, fls. 129 a 130): 



     



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA CASAN. ATO COATOR PRATICADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ARGUIDA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 17.933/2020. 



    1) PRELIMINARES LANÇADAS NAS INFORMAÇÕES. 



    1.1) INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI EM TESE. NORMA DE EFEITOS CONCRETOS E IMEDIATOS. PRELIMINAR AFASTADA. "



    1. Não cabe mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266 do STF). Há, porém, leis de efeitos concretos, que valem por atos administrativos individualizados. Divergindo do propósito ordinário das normas (regramento abstrato e hipotético para o futuro), apanha situação de fato delimitada e já em curso. Contra esse tipo de comando cabe a impetração." (Apelação / Remessa Necessária n. 0302180-50.2018.8.24.0030, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, j.em 18.06.2020). 



    1.2) ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR. AVENTADA AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO CONCRETO. LEI SANCIONADA PELO IMPETRADO. AUTORIDADE RESPONSÁVEL DIRETA PELO ATO IMPUGNADO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. 



    "1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Governador do Estado é a autoridade competente para constar no polo passivo do Mandado de Segurança quando o ato normativo em que se funda a discussão tiver sido por ele expedido ou sancionado." (AgRg no RMS n. 43.941/RN, rel. Min. Herman Benjamin, j. em 21.11.2013). 



    1.3) LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. NORMA DE INICIATIVA PARLAMENTAR. DESNECESSIDADE. LEI SANCIONADA PELO CHEFE DO EXECUTIVO ESTADUAL. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ART. 114, DO CPC/15. PROEMIAL AFASTADA. 



    2) MÉRITO. 



    LEI ESTADUAL QUE DISPÕE SOBRE A VEDAÇÃO AO CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, ESGOTO E GÁS ATÉ DEZEMBRO DE 2020, E PRORROGA A COBRANÇA DE TARIFAS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DIVISÃO DOS ALUDIDOS DÉBITOS A PARTIR DE MAIO, SEM INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO JUNGIDOS AO INTERESSE LOCAL. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AÇÃO DIRETA DE INSCONSTITUCIONALIDADE ENVOLVENDO A ORA IMPETRANTE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA AFASTADA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA. 



    "É inconstitucional a Lei Estadual n. 17.933/2020, e, portanto, seus destinatários não estão sujeitos aos seus efeitos concretos, diretos e imediatos, por violação aos arts. 21, XII, "b", 22, IV, e 175, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988, e aos arts. 8º e 137, § 2º, II, da Constituição do Estado de Santa Catarina, que proíbe a suspensão do fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento e posterga o prazo para pagamento das tarifas de energia elétrica, água, esgoto e gás de março e abril de 2020, obrigando as empresas do setor a parcelar os débitos sem juros e multa, tendo em vista sua indevida interferência na competência da União para normatizar sobre energia elétrica, contratos de concessão de serviços públicos, política tarifária e equilíbrio econômico-financeiro dos respectivos contratos, não se tratando simplesmente de lei regulamentadora de direito de consumidor." (MS [Órgão Especial] n. 5011456- 18.2020.8.24.0000, rel. Des. Jaime Ramos, j. em 16.09.2020).



     



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-Doc. 7, fls. 234 a 235).



    Sustenta a parte recorrente, em síntese, que “o Poder Judiciário local violou frontalmente o art. 24, inciso V, da Constituição da República, que prevê competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre direito do consumidor, declarando a inconstitucionalidade da lei estadual nº. 17.933/2020 e afastando seus efeitos concretos em favor dos associados da impetrante” (e-Doc. 7, fls. 262 e 263). 



    Decido.



    A irresignação merece prosperar, uma vez que, examinando questão análoga, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 6.432/RR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, reconheceu a constitucionalidade da Lei estadual nº 1.389/20 de Roraima, que vedava o corte de fornecimento residencial de energia elétrica por inadimplência, bem como alterava as formas de cobrança e incidência de juros moratórios, enquanto perdurar o estado de emergência decorrente da pandemia da COVID-19. Confira-se a ementa do referido julgado:



     



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. EXPRESSÃO ENERGIA ELÉTRICA, PREVISTA NO § 1º DO ART. 2º DA LEI N. 1.389/2020 DE RORAIMA: PEDIDO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DO § 2º DO ART. 2º E DOS ARTS. 3º, 4º, 5º E 6º DA LEI ESTADUAL PELA QUAL VEDADA A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA INADIMPLÊNCIA DOS USUÁRIOS: COBRANÇA E PAGAMENTO DOS DÉBITOS. FLUÊNCIA E EXIGIBILIDADE DE MULTA E JUROS MORATÓRIOS PELOS DÉBITOS SOBRE A FRUIÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. NORMAS DE DIREITO DO CONSUMIDOR E DE PROTEÇÃO À SAÚDE PÚBLICA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL. INCS. V E XII DO ART. 24 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Conversão do rito do art. 10 para o rito do art. 12 da Lei n. 9.868/1999. Julgamento definitivo do mérito considerada a formalização das postulações e dos argumentos jurídicos, sem necessidade de novas informações. Precedentes. 2. Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica – Abradee: parte legítima ativa para propositura da ação direta. Precedentes. 3. São constitucionais as normas estaduais que veiculam proibição de suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, o modo de cobrança e pagamentos dos débitos e exigibilidade de multa e juros moratórios, limitadas ao tempo da vigência do plano de contingência, em decorrência da pandemia de Covid-19, por versarem, essencialmente, sobre defesa e proteção dos direitos do consumidor e da saúde pública. Precedentes. 4. É concorrente a competência da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre consumo e proteção à saúde pública, nos termos dos incs. V e XII do art. 24 da Constituição da República. 5. As normas impugnadas, excepcionais e transitórias, editadas em razão da crise sanitária causada pelo novo coronavírus, não interferem na estrutura de prestação do serviço público de energia elétrica, nem no equilíbrio dos respectivos contratos administrativos. Ação direta julgada improcedente para declarar constitucionais as normas, na parte afeta à expressão “energia elétrica”, previstas no § 1º do art. 2º, no § 2º do art. 2º e nos arts. 3º, 4º, 5º e 6º da Lei n. 1.389/2020 de Roraima” (DJe de 14/5/21).



     



    Nesse mesmo sentido:



     



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – PANDEMIA – CORONAVÍRUS – PROVIDÊNCIAS – CONSUMIDOR – PROTEÇÃO – LEI ESTADUAL – RELEVÂNCIA E RISCO – INEXISTÊNCIA. O implemento de medida acauteladora em ação direta pressupõe não só relevância maior do pedido, como também risco de manter-se preceitos normativos com plena vigência, entendendo-se este último como irreparável” (ADI nº 6.406/PR-MC, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 10/3/21).



     



    Anote-se, outrossim, que o Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI nº 5.961/PR, Redator p/ o acórdão o Ministro Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade de norma estadual que proíbe o corte de fornecimento e água e energia elétrica em dias nela especificados, haja vista a competência concorrente dos Estados para legislar sobre proteção aos consumidores. O acórdão desse julgado está assim ementado:



     



    “COMPETÊNCIA NORMATIVA – CONSUMIDOR – PROTEÇÃO – LEI ESTADUAL – RAZOABILIDADE. Atendidos os parâmetros alusivos à razoabilidade, surge constitucional norma estadual a versar proibição de as empresas concessionárias de serviços públicos suspenderem, ausente pagamento, fornecimento residencial de água e energia elétrica em dias nela especificados, ante a competência concorrente dos Estados para legislar sobre proteção aos consumidores – artigo 24, inciso V, da Constituição Federal” (DJe de 26/6/19).



     



    Assim, verifica-se que o acórdão atacado se afastou do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual deve prosperar o apelo extremo.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem, aplicando a orientação fixada nesta decisão, proceda a novo julgamento do feito, como de direito.  



    Pulique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022. 



     



     



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente